Tribunal: STF
Processo: RHC 235574
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Michele Aparecida da Silva contra decisão monocrática do Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 855.367 em 19.11.2023.



O caso



      2. Consta dos documentos que instruem o processo ter sido a recorrente condenada em 21.10.2022, na Ação Penal n. 1539446-48.2021.8.26.0050, às penas de onze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e cinco dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado em concurso de agentes (inc. I do § 2º-A e inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal), e associação criminosa armada (parágrafo único do art. 288 do Código Penal), em concurso material (fl. 9, e-doc. 8). 



      3. Em 9.8.2023, no julgamento do recurso de apelação da defesa (Apelação n. 1539446-48.2021.8.26.0050), a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena em dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e vinte e três dias-multa. Tem-se na ementa do julgado:



    “ROUBO  — materialidade  — relatórios de investigação, boletins de ocorrência, as fotografias e a prova oral.



    ROUBO  — autoria  — negativa dos réus que não convencem  — declaração da funcionária da concessionária que indicou o réu como um dos roubadores  — validade.



    CONSUMAÇÃO  — roubo  — ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça  — posse mansa, pacífica e desvigiada  — desnecessidade  — precedentes das Cortes Superiores  — caso concreto onde não houve perseguição, sendo o apelante detido posteriormente  — existência de posse mansa e pacífica, ainda que momentânea  — reconhecimento da forma tentada  — impossibilidade.



    EMPREGO DE ARMA DE FOGO  — apreensão  — desnecessidade  — validade da prova oral que indica seu uso  — alegação de que não se tratava de arma  — ônus de prova que incumbe à defesa  — inteligência do art. 156 do CPP  — Precedentes das Cortes Superiores. 



    CONCURSO DE AGENTES  — indicação pela prova oral  — validade — desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.



    ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA  — materialidade e autoria comprovada em relação aos apelantes  — interceptação telemática e mensagens de whatsapp  — demonstração de que todos estavam associados para a prática do roubo e posterior furto, comprovando que o mesmo grupo de pessoas vem agindo ou pretendia vir a agir na prática de outros delitos  — condenação mantida para o apelante.



    PENAS ROUBO  MICHELE  — primeira fase  — base fixada no mínimo legal  — segunda fase  — ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes  — pena inalterada  — terceira fase  — reparo na fração de 1/2 para 1/3 com o afastamento de circunstância judicial  — manutenção da majorante de concurso de agentes  — provimento parcial para este fim  — na mesma fase  — aumento de 2/3 pela majorante de emprego de arma  — manutenção.



    PENAS ASSOCIAÇAO CRIMINOSA  — primeira fase  — base no piso  — segunda fase  — pena inalterada  — terceira fase, presente a causa de aumento de pena por ser aassociação armada  — aumento de metade  — manutenção  — aplicado concurso material  — somatória das penas.



    (...) REGIME  — fixado o regime fechado  — o apelante e seus comparsas agiram com culpabilidades exacerbadas, conforme circunstâncias da causa de aumento de emprego de arma e concurso de agentes  — Beccaria” (fls. 14-15, e-doc. 20).



      Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que essa decisão transitou em julgado em 12.9.2023. 



    4. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação n. 1539446-48.2021.8.26.0050, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus n. 855.367 no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu “a concessão da ordem para absolver a paciente, ou redimensionar as penas aplicadas, nos termos da fundamentação”. 



    Em 19.10.2023, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, denegou o habeas corpus (e-doc. 25).



    5. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente busca a absolvição dos delitos de roubo e associação criminosa, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório para a condenação. Subsidiariamente, pretende redimensionamento da pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, afastamento na terceira fase da dosimetria das causas de aumento, referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, em razão de pretenso erro sobre a ilicitude do fato. Também postula fixação do regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e concessão de prisão domiciliar. 



    A recorrente narra que teria repassado “informações que não deveriam [ter sido] divulgadas ao Rafael, porém fez isso diante de um sentimento de paixão e excitação tanto com o trabalho quanto com o seu novo relacionamento”. Afirma que desconheceria as intenções da “prática criminosa organizada por Rafael que, ao se deparar com o indivíduo tentando assaltar o pedágio, a [recorrente teria desmaiado]” (fl. 5, e-doc. 30).  



    Enfatiza que, “pelo princípio da presunção de inocência e pelo princípio do in dubio pro reo, a palavra da acusada [deveria ter] credibilidade, uma vez que – frise-se – está em consonância com o relatório da Polícia Civil” (fl. 6, e-doc. 30).



    A recorrente alega não ser admitida acusação “pautada tão somente em suposições”, pelo que deveria ser absolvida do crime de roubo, nos termos do inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal (fl. 6, e-doc. 30).  



    Suscita pretensa absolvição em relação ao delito de associação criminosa, porque o conjunto probatório seria frágil, estaria baseado em “suposições”, e inexistiria a descrição do delito no boletim de ocorrência.  Observa que o “tipo penal exige associação de três ou mais pessoas e, no presente caso, [haveria] tão somente dois réus. (fls. 6-7, e-doc. 30).    



    A recorrente pondera que, se o entendimento não for pela absolvição, deveria ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, por ter admitido “ter enviado ao corréu Rafael informações importantes para o cometimento do crime de roubo, tal como horários de funcionamento do pedágio, imagens do local etc” (fl. 7, e-doc. 30).  



    Argumenta ser possível a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal em “pelo menos 1/6”, pois a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça estaria “sendo rediscutida no Tribunal Superior, uma vez que viola[ria] o princípio da legalidade e da individualização da pena” (fl. 8, e-doc. 30).



    Assevera que haveria bis in idem por ter sido condenada por associação criminosa armada e ter sido a pena exasperada pelo crime de roubo majorado em concurso de pessoas. Ressalta que deveriam ser afastadas as causas de “aumento da arma de fogo e do concurso de pessoas (...), pois, ainda que [a recorrente] tivesse participado do crime de roubo enviando informações privilegiadas, não h[averia] nos autos nenhuma prova – mínima que seja – de que tinha conhecimento desse fato”. 



    Acrescenta ser imprescindível a apreensão da arma de fogo utilizada para fundamentar a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria da pena (fls. 9-10, e-doc. 30).



    Menciona o art. 21 do Código Penal e assinala que deveria “ser reconhecido o erro sobre a ilicitude do fato, isentando a [recorrente] do aumento de pena referente à arma de fogo e ao concurso de pessoas” (fl. 10, e-doc. 30).



    Realça ser primária, com bons antecedentes, e deveria ser fixado o regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 e no art. 59 do Código Penal (fl. 10, e-doc. 30).



    A recorrente afirma ser possível a concessão de prisão domiciliar, pois sua filha estaria gestante e necessitaria de seus cuidados em razão de gravidez de alto risco (fl. 12, e-doc. 30).  



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso constitucional a fim de que: 



    a) seja operada a absolvição dos crimes que lhe foram imputados; 



    b) a redução da pena cominada ao paciente, nos termos expostos; 



    c) a alteração do regime prisional ora imposto ao regime aberto; e consequentemente a possibilidade da conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos; 



    d) a concessão de prisão domiciliar” (fls. 12-13, e-doc. 30).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 43).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, pelo seu desprovimento:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO E QUADRILHA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO OU, ALTERNATIVAMENTE, A REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. QUESTÕES QUE DEMANDAM O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO DA CAUSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE INDICARAM PROVAS DA AUTORIA DOS CRIMES PELA RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. PENA CORRETAMENTE FIXADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE DE SUA APLICAÇÃO PARA CONDUZIR A PENA BASE ABAIXO NO MÍNIMO LEGAL. QUALIFICADORAS DE CONCURSO DE AGENTE E USO DE ARMA DE FOGO CORRETAMENTE APLICADAS. NÃO EXISTÊNCIA DE BIS E IDEM NA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E NA APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE AGENTES. QUESTÕES SUSCITADAS QUE FORAM DECIDIDAS DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL. CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO E CONDENADA QUE NÃO TEM FILHO MENOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO” (e-doc. 53). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    8. Além da manifesta incompetência, tem-se nos documentos que instruem o processo que o julgado condenatório da recorrente transitou em julgado em 12.9.2023, tornando-se definitivo aquele título penal (fl. 1, e-doc. 20). 



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de não se admitir habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA O AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.232-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE” (RHC n. 206.548-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 2.6.2022).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessas jurisprudências. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar pretender-se, no presente recurso, a absolvição da recorrente em relação aos delitos de roubo e associação criminosa, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório para a condenação. Subsidiariamente, busca-se o redimensionamento da pena pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, o afastamento, na terceira fase da dosimetria, das causas de aumento, referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, em razão de erro sobre a ilicitude do fato. Também postula a fixação do regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e a concessão de prisão domiciliar.



    10. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 855.367, o Relator, no Superior Tribunal de Justiça, assentou, com citação de trechos do acordão do Tribunal de origem:



    “De início, no que se refere à apontada fragilidade probatória, extrai-se do acórdão impugnado (fls. 24-31):



    Quanto à autoria a ré narrou que fazia mais de dois anos que trabalhava no pedágio e se envolvera com o acusado Rafael. Explicou que movida pela paixão, foi seduzida, passando informações e vídeos que não deveria a ele: ‘estou aprendendo a mexer no cofre’. Contudo, em nenhum momento sabia que ele usaria essas informações para roubar o cofre. No dia dos fatos, viu o Rafael entrando para roubar e desmaiou. Não viu arma. Não conhece Reginado. Nada sabe a respeito do destino do dinheiro roubado. 



    O réu disse desconhecer os fatos. Informou que embora seu tio fosse Joelson não eram próximos. Conheceu Michele no quinto dia de delegacia e não conhecia Reginaldo. 



    As versões apresentadas pelos réus são inverossímeis. Não é crível que uma mulher por mais que seja seduzida informe dados de senha e rotina de seu trabalho a alguém que tenha conhecido a pouco tempo. Aliado ao fato que a supervisora ao ver as imagens do assalto achou estranho que a ré Michele colocou a cabeça para fora da porta, para olhar a ação do assaltante. O réu Rafael foi reconhecido pela vítima e pela própria ré, Michele, além dos registros de conversas nas quais figura o contato ‘sobrinho Rafa’. 



    Destaca-se, quando ao ônus de prova, que cabe à acusação a prova dos fatos que ela alega. Produzida prova neste sentido, cumprido está o ônus de prova que lhe era imposto. 



    Neste caso, existindo alegação da defesa que se contrapõe à prova de acusação produzida, quer por indicar que os fatos se deram de forma diversa, quer por aduzir a presença de uma excludente, a ela incumbe à demonstração do alegado. 



    [...] Este é o caso dos autos onde presente está a prova de acusação e a defesa nada demonstrou acerca dos argumentos alegados. 



    Assim esta versão apresentada pelo réu apresenta-se desamparada de provas, provas estas que lhe incumbia produzir, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Como nada produziu, afasta-se. 



    Neste sentido a defesa não supriu a falta dos elementos indispensáveis para a realização da prova, visto que não indicou testemunhas, nomes, endereços ou quaisquer provas ou indícios que roborassem o alegado. 



    [...] Assim não pode alegar a defesa que por seu descaso, o fato por ela alegado e não provado, deve ser aceito em nome da ‘busca da verdade real’ ou do ‘princípio da presunção de inocência’. 



    Deste modo, devem ser afastadas as versões dos réus.



    A agente da arrecadação, pouco antes da ocorrência, estava no setor administrativo efetuando a contagem do dinheiro, dentro do prédio onde fica o cofre, estando com ela a funcionária Michele, sendo ela a última a repassar o troco do turno, quando viu o réu Rafael entrando no local, armado. Ato contínuo, tentou impedir a sua entrada, percebendo que se tratava de um assalto, contudo, não conseguiu, tendo sido levada pelo agente até o refeitório seguindo em direção ao cofre, sozinho, demonstrando saber, previamente, o caminho. Explicou que o cofre estava destravado, pois finalizaria o serviço de conferência. Posteriormente, ficou sabendo que a funcionária Michele estava envolvida no roubo. Informou, por fim, que Michele estava sendo treinada para ficar no seu lugar, durante as suas férias, então sabia toda a rotina, como horários e senhas. Reconheceu Michele e Rafael em juízo. 



    A supervisora da vítima concessionária que reconheceu a ré Michele em juízo relatou ter recebido uma ligação assim que o assalto ocorreu. Posteriormente viu as imagens pelas câmeras e notou que o assalto foi perpetrado por um homem alto e moreno, o qual ingressou no prédio, quando o cofre estava aberto por ocasião da conferência, que era feita pela funcionária Ana Paula. Em seguida, ele dirigiu-se ao cofre, demonstrando saber previamente a planta do local, pegou o dinheiro e saiu. Achou estranho que a ré Michele colocou a cabeça para fora da porta, para olhar a ação do assaltante. Acrescentou que fazia pouco tempo que a Michele trabalhava no setor: cerca de 1 mês. 



    Assim, as representantes da empresa vítima indicando a dinâmica da subtração com emprego de grave ameaça, apontaram os réus como dois dos autores do roubo, já que posteriormente tiveram conhecimento da participação da ré Michele que era funcionária da concessionária no roubo. Não há motivos para se duvidar de suas declarações. 



    Como, nos termos supra, ficou descrita conduta que se adéqua ao injusto penal, apontando quem o praticou, necessária análise do valor de tal declaração. 



    [...] No caso dos autos, não se vislumbra incongruências, tanto que a declaração de vítima se mostra segura e sem vislumbres de sofrer qualquer desvirtuamento em face da comoção do crime ou eventual interesse em prejudicar a pessoa acusada. 



    [...] Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, uma vez que na maioria dos casos é a única prova de autoria. 



    [...] Desta forma, plenamente válida declaração de vítima.



    Os relatos das funcionárias da concessionária vítima estão em sintonia com o testemunho do policial que atendeu a ocorrência e soube por elas do assalto praticado pelo réu armado, o qual subtraiu dinheiro do lugar. Em sintonia com a prova oral está o relatório policial que indica a participação da ré Michele como a pessoa que passou informações privilegiadas, na condição de funcionária da concessionária, para os comparsas Reginaldo e Rafael, tendo este as repassado para o comparsa Joelson. Essas informações foram extraídas dos celulares dos acusados Joelson e Reginaldo, comparsas de outro crime de roubo, e foram fundamentais para o planejamento detalhado e êxito na empreitada criminosa. 



    [...] Observa-se às folhas 234 da interceptação telemática que Michele, funcionária do pedágio, em conversa no whatsapp com um dos roubadores informa ter desmaiado no momento do roubo. Nota-se, ainda, que Michele encaminhou pelo mesmo aplicativo diversos vídeos da estrutura física do pedágio, inclusive do cofre a linha de telefone cadastrada em nome do comparsa Reginaldo. Ademais às folhas 245 indica que Michele fica no canto da porta observando a ação delituosa. [...] Em sendo assim, plenamente comprovada a autoria do delito de roubo, sendo de rigor a condenação dos apelantes.



    O roubo se deu na forma consumada. Michele foi a responsável por colher dados, como senhas, filmagens e horários em que o dinheiro era encaminhado até o cofre, repassando informações privilegiadas para os demais réus. Assim Rafael foi levado ao local por seu comparsa e lá se dirigiu ao cofre da empresa vítima, na hora certa, encontrando porta e cofres destrancados. De posse do dinheiro, evadiu-se do local. 



    [...] Da associação criminosa 



    Ficou claro que pelo menos cinco pessoas participaram da ação criminosa e as notícias da existência da associação criminosa decorrem principalmente da interceptação telemática e mensagens de whatsapp, indicando permanência e estabilidade.



    Como se pode observar, as instâncias ordinárias, após análise acurada do acervo probatório dos autos, concluíram pela suficiência de provas de autoria e materialidade, aptas a embasar o édito condenatório em desfavor do acusado. Destacou o julgado que a paciente ‘foi a responsável por colher dados, como senhas, filmagens e horários em que o dinheiro era encaminhado até o cofre, repassando informações privilegiadas para os demais réus. Assim Rafael foi levado ao local por seu comparsa e lá se dirigiu ao cofre da empresa vítima, na hora certa, encontrando porta e cofres destrancados. De posse do dinheiro, evadiu-se do local’, bem como que ‘pelo menos cinco pessoas participaram da ação criminosa e as notícias da existência da associação criminosa decorrem principalmente da interceptação telemática e mensagens de whatsapp, indicando permanência e estabilidade’. 



    Deste modo, em que pesem os argumentos da impetrante no sentido de que o conjunto probatório referente aos delitos de tráfico e associação criminosa seriam frágeis, tem-se que a inversão do acórdão impetrado, com o fim de absolver o paciente, demandaria ampla dilação probatória, o que não se admite na via estreita do habeas corpus, haja vista os estreitos limites de cognição do remédio constitucional. Nesse sentido: (...). 



    Noutro ponto, mesmo que fosse reconhecida a atenuante de confissão espontânea, tal pleito estaria prejudicado, uma vez que a pena basilar dos delitos foram fixadas no mínimo legal, não podendo a pena ser aplicada abaixo do mínimo legal, de acordo com a inteligência da Súmula 231/STJ. 



    A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o ‘critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal’.



    (...) Da leitura do acórdão, vê-se que, de fato, a acusada não confessou a prática dos delitos impostos a ela, arguindo que ‘fazia mais de dois anos que trabalhava no pedágio e se envolvera com o acusado Rafael. Explicou que movida pela paixão, foi seduzida, passando informações e vídeos que não deveria a ele: ‘estou aprendendo a mexer no cofre’. Contudo, em nenhum momento sabia que ele usaria essas informações para roubar o cofre. No dia dos fatos, viu o Rafael entrando para roubar e desmaiou’ (fl. 24). 



    Assim, não se constata ilegalidade quanto à conclusão adotada, uma vez que a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, em habeas corpus, é inviável reanalisar a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, se as instâncias ordinárias, com base na análise das provas e de modo fundamentado, reconheceram não ter ocorrido a confissão espontânea. A propósito, confira-se o seguinte julgado: (...). 



    Quanto ao pedido de afastamento, na terceira fase da dosimetria, das causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em razão de erro sobre a ilicitude do fato, o acórdão objurgado está assim motivado (fls. 34-38):



    Presentes as causas de aumento. 



    A representante da concessionária disse ter sido abordado por agente armado. 



    A arma de fogo, contudo, não foi apreendida. 



    Vem sendo reconhecida a causa de aumento mesmo quando a arma não é apreendida, ora porque existe outra prova de sua capacidade vulnerante, ora porque esta decorre da distribuição do ônus de prova, sendo desnecessária a realização de exame pericial para comprovar sua idoneidade. 



    Por isso preconiza GUILHERME DE SOUZA NUCCI: ‘(...) para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida’. 



    Destaca-se ser princípio geral de direito que ninguém pode favorecer-se da própria torpeza. 



    Ora, foi narrado o emprego de arma, ficando patente a autoria. Em não sendo o objeto utilizado arma, mas réplica, brinquedo ou mesmo arma quebrada, incumbia à defesa afastar a alegação de vítima ou testemunha, apresentando o objeto utilizado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 



    Em sentido contrário, além de ser desconsiderado elemento de prova produzido pela acusação, a parte acusada que teria utilizado a arma e posteriormente a escondido, teria vantagem da sua conduta torpe. 



    [...] Assim, dada a prova oral comprovando a utilização das armas na empreitada criminosa, demonstrada está a causa de aumento do emprego de arma. 



    O crime foi cometido por, no mínimo, quatro agentes, já que o réu foi visto saindo do lado do passageiro, além da participação da funcionária Michele e pela interceptação telemática comprovada as participações dos comparsas Reginaldo e Joelson. 



    No tocante ao concurso de agentes ficou claro que os agentes agiram previamente acordados, ficando patente que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o concurso de agentes, destacando-se que para o reconhecimento do concurso de agentes, não é necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível. 



    Quando cada um dos envolvidos pratica uma parte dos atos executórios, explica-se a autoria nesses casos, segundo Zaffaroni e Pierangeli, ‘pelo chamado 'domínio funcional do fato', isto é, quando a contribuição que cada um traz para o fato é de tal natureza que, de acordo com o plano concreto do fato, sem ela o fato não poderia ter sido realizado, temos um caso de coautoria e não de participação’. 



    Além disso, uma vez constatada a atuação de diversos agentes na prática da conduta típica, é irrelevante para o reconhecimento do conc